Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-20.2017.8.11.0107
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-20.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO FERNANDES RAMOS - CPF: 046.054.941-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DANO MORAL COLETIVO EM MATÉRIA AMBIENTAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto por Tarcísio Pase e ao próprio recurso do Parquet, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inexistência de dano moral coletivo ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. Inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, caracterizando mero inconformismo do embargante com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reexame da matéria julgada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1726270/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/11/2018, DJe 07/02/2019; TJMT, Apelação Cível nº 0004057-81.2015.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/12/2020; TJMT, Apelação Cível nº 0000307-92.2015.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261157298), que negou provimento ao recurso interposto por
Tarcísio Pase
, bem como ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão no acórdão atacado quanto à conclusão de que não restou caracterizado o dano moral coletivo.

Sustenta que qualquer violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado afeta toda a coletividade, bem como que verificada a existência do dano ambiental, exsurge o dever de repará-lo integralmente, razão pela qual se impõe a condenação por danos morais coletivos.

Argumenta que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à moral da coletividade para que haja responsabilização do agente pela reparação do dano moral coletivo, que se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, possibilitando a modificação do julgado de origem, bem como para prequestionar o artigo 1º da Lei 7347/85, artigos 4º, inciso VII e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 e artigo 225 da Constituição Federal (ID. 265140267).

Contrarrazões (ID. 266158789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261157298), que negou provimento ao recurso interposto por Tarcísio Pase, bem como ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise do
acórdão
, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.

A propósito, diversamente do alegado, o acórdão embargado se encontra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
, § 2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil). 9.
Não basta a mera infrigência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinga alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primirdial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada
. (...) (STJ – REsp nº 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/
Acórdão
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Destaquei)

Além disso, no mesmo sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO
DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

Ora, não se olvida que a própria infração ambiental por si só mereça a reprovabilidade necessária para evitar novas práticas degradantes ao meio ambiente. Todavia, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral coletivo, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO -
RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo
acórdão
embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3.
Recurso
especial não conhecido.” (RESP nº 673777/SP;
Relatora
Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025